Tribunal: TJSP
Processo: 1043179-86.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – Energia elétrica – Falha na prestação de serviço – Danos a equipamentos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Pretensão da seguradora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Possibilidade de dedução da pretensão pela via monitória. Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados, desde que os documentos

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – Energia elétrica – Falha na prestação de serviço – Danos a equipamentos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Pretensão da seguradora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Possibilidade de dedução da pretensão pela via monitória. Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados, desde que os documentos por ela apresentados não constituam prova unilateral. Comprovação da regular apuração do sinistro somente em relação a dois dos cinco segurados. Apresentação de relatório de regulação de sinistro, mediante vistoria realizada no local, bem como o comprovante de pagamento aos segurados, de modo que, ausente prova de não ter havido falha na prestação do serviço. No entanto, falta de regular apuração do sinistro em relação aos segurados remanescentes, de modo que os laudos técnicos em relação a eles não podem ser considerados válidos. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043179-86.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.855.
APELAÇÃO No 1043179-86.2018.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
AÇÃO MONITÓRIA
INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS Energia elétrica Falha na prestação de
serviço Danos a equipamentos de segurados da autora
Sentença de improcedência Pretensão da seguradora de
reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Possibilidade
de dedução da pretensão pela via monitória. Seguradora que
paga a indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados,
desde que os documentos por ela apresentados não
constituam prova unilateral. Comprovação da regular
apuração do sinistro somente em relação a dois dos cinco
segurados. Apresentação de relatório de regulação de
sinistro, mediante vistoria realizada no local, bem como o
comprovante de pagamento aos segurados, de modo que,
ausente prova de não ter havido falha na prestação do
serviço. No entanto, falta de regular apuração do sinistro em
relação aos segurados remanescentes, de modo que os
laudos técnicos em relação a eles não podem ser
considerados
válidos.
Cerceamento
de
defesa
não
configurado. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 269/274, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação monitória movida por Zurich
Santander Brasil Seguros S/A. contra a Companhia Paulista de Força e
Luz. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, a autora alega
que houve cerceamento de defesa, porque entende que era necessária a
produção de mais provas. Sustenta que os documentos apresentados nos
autos demonstram a existência de nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos dos seus segurados e a falha na rede elétrica da ré.
Ressalta que a apelada não apresentou provas da inexistência de
oscilações na energia elétrica. Afirma que os danos elétricos foram
causados por intensa descarga elétrica, conforme foi apurado no
relatório de regulação. Pleiteia o provimento do recurso para reforma da
r. sentença (fls. 277/289).
A
ré
apresentou
contrarrazões
a
fls.294/309.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Cabe ressaltar que não houve cerceamento
de defesa, porque os documentos trazidos são suficientes para esclarecer
os fatos e as questões de direito, sendo desnecessária a produção de
qualquer outra prova.
No caso, a seguradora autora ajuizou ação
monitória contra a ré para ressarcimento de danos causados aos seus
segurados, em razão de falha na prestação de serviço de fornecimento
energia elétrica, o que teria ocasionado danos elétricos. Pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de R$1.370,00 pagos à segurada Ângela Cristina Souza
Soares, de R$350,00 pagos ao seu segurado Darci Massarotti, de
R$2.563,20 pagos à segurada Eliana D. Oliveira de Lima, de
R$4.460,00pagos ao segurado Marcio Luiz do Prado e de R$140,00
pagos à segurada Tacilia da Silva Colleone.
De acordo com o art. 786 do Código Civil,
a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que couberam ao segurado
contra o autor do dano, depois do pagamento da indenização.
Por sua vez, a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal estabelece que: “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro”.
Assim, considerando-se que a autora se
sub-rogou nos direitos dos segurados, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
No entanto, mesmo que aplicáveis as
normas de proteção ao consumidor, não há como se acolher totalmente a
pretensão da seguradora.
Sem razão a autora em relação às
indenizações pagas à Ângela Cristina Souza Soares, Darci Massarotti e
Tacilia da Silva Colleone.
Os documentos apresentados pela apelante
em relação a esses segurados constituem provas unilaterais e, por isso,
não servem para a comprovação do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora apenas juntou laudos
técnicos (fls. 121, 122 e 129) feitos de forma unilateral, sem observância
das normas procedimentais e sem qualquer participação da
concessionária de energia elétrica.
Os
laudos
técnicos
produzidos
por
empresas contratadas pelos próprios segurados não podem ser
considerados válidos, porque lavrados em violação ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal.
A seguradora aceita sem questionamentos
os orçamentos apresentados pelos seus clientes e não demonstra ter feito
apuração adequada dos sinistros antes de pagar a indenização.
Além disso, era necessária a realização de
perícia nos equipamentos ou também na rede interna dos mencionados
segurados para a constatação da responsabilidade civil da concessionária
de energia elétrica, o que não foi feito.
Todas essas omissões e a falta de cuidado
por parte da seguradora prejudicam a verossimilhança do direito dos
citados consumidores, a inversão do ônus da prova e a imputação de
responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica, porque
não há como se verificar o nexo de causalidade.
Sem
a
comprovação
do
nexo
de
causalidade, o pedido em relação aos mencionados segurados não pode
ser acolhido.
Neste sentido já se posicionou esta C. 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
"Ação regressiva de
indenização" Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente o feito Inadmissibilidade
Seguradora que pode se sub-rogar nos direitos da
segurada, desde que comprovada a responsabilidade
da prestadora de serviços públicos pelo dano

Inteligência do artigo 786 do CC e Súmula 188 do
STF

Alegada
ocorrência
de
danos
em
equipamentos eletrônicos em razão de oscilações
bruscas de energia Responsabilidade objetiva da
Concessionária de Serviço Público (artigo 37, § 6o da
CF), que pode ser elidida ante a insuficiência de
provas acerca da ocorrência e origem do dano
Relatórios de sinistros elaborados por empresa
contratada pela apelante, com base em laudo técnico
firmado por profissional contratado pela empresa
segurada, sem a participação da apelada

Documentos unilaterais que não são suficientes para
comprovar a efetiva existência de nexo de causalidade

Inexistência
de
reclamação
administrativa, nos termos da Resolução 414/2010 da
ANEEL

Responsabilidade
da
apelada
não
comprovada
Sentença mantida
Honorários
advocatícios majorados
Recurso improvido”
(Apelação no 1073382-10.2017.8.26.0100, Rel. Des.
ROQUE ANTONIO MESQUITA).
Já em relação aos segurados Eliana D.
Oliveira de Lima e Marcio Luiz do Prado, a r. sentença deve ser
reformada, porque neste caso os danos nos seus aparelhos restaram
demonstrados, assim como o ressarcimento dos respectivos prejuízos
(fls. 63/81, 82/116, 138 e 139).
O pedido de reparação de dano decorre de
fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova é cabível e resulta do § 3o do art. 14 do CDC. Em tal situação, o
prestador de serviços só não responde pelos danos se provar que a culpa
é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Quanto aos mencionados segurados há
prova e verossimilhança dos fatos alegados. Assim, se não provada pelo
fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente
responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação
de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.
No entanto, a ré deixou de comprovar que
não houve falha na prestação do serviço em relação aos segurados
Eliana D. Oliveira de Lima e Marcio Luiz do Prado.
A Seguradora autora, em relação aos
referidos segurados, apresentou com a inicial todos os documentos
necessários, tais como apólice de seguro; orçamento dos equipamentos
danificados e relatório de regulação de sinistro, mediante vistoria
realizada no local e nos equipamentos, bem como o comprovante de
pagamento aos segurados (fls. 42/43, 44/45, 123/125, 126/128, 63/81,
82/116, 138 e 139), de modo que, ausente prova de não ter havido falha
na prestação do serviço, esses documentos devem ser considerados
válidos.
Os documentos juntados pela seguradora
evidenciam a oscilação de energia elétrica, o que comprova a relação de
causalidade. Os requisitos para a responsabilidade civil da
concessionária de energia elétrica em relação aos segurados Eliana D.
Oliveira de Lima e Marcio Luiz do Prado foram demonstrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ainda dizer que os danos resultantes
de raios ou de qualquer outro fato da natureza estão abrangidos pelo
risco da atividade da ré, cabendo à concessionária de serviço público
adotar medidas preventivas suficientes para controlar a oscilação da
energia elétrica fornecida aos consumidores.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de
danos - Queima de equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica - Sentença de
procedência - Recurso da ré. PRELIMINARES - Não
acolhida - Desnecessidade de desmembramento da ação
- Cumulação de pedidos lícita, ainda que sem conexão
fática, sendo comum a causa de pedir e ausente
prejuízo efetivo à defesa - Inteligência dos arts. 113 e
327 do CPC - Legitimidade ativa para a demanda, com
a prova da sub-rogação da seguradora no direito de
seus clientes - Inicial bem instruída com os documentos
necessários para o deslinde da ação. PRESCRIÇÃO
Não ocorrência - Sub-rogação que atrai aplicação da lei
regente da relação originária - Prescrição quinquenal
prevista pelo art. 27 do CDC para reparação de danos
por fato do produto ou serviço. FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ocorrência - Operada a sub-rogação da seguradora nos
direitos de seus clientes - Documentação bancária
trazida com a inicial que comprova suficientemente o
pagamento
da
indenização
securitária
-
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público - Inexiste dever de solicitação administrativa,
sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional - Ausência de procedimento
administrativo que não elide a responsabilidade da ré -
Queima de bens nos imóveis segurados pela autora, em
virtude de oscilação na tensão elétrica fornecida pela ré
- Excludentes de responsabilidade não comprovadas -
Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno ao fornecimento de energia elétrica - Suficiente
comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano - Indenização material devida - Sentença
mantida” (Apelação no 1006344-09.2019.8.26.0068, Rel.
Des. HELIO FARIA).
Este é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
Ademais, a concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e
negligente, porquanto a queda de um raio não é um
fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo, instalar dispositivos de segurança
eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia
elétrica sobre tensão ou subtensão , que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto
circuito e eventual incêndio.” (AREsp 139147, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, data da publicação
01/08/2012).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes à dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
Deste modo, respeitado o entendimento do
digno Juízo, a r. sentença deve ser parcialmente reformada.
Em relação às verbas sucumbenciais,
verifica-se que os pedidos da autora foram atendidos em parte, o que
mostra a sucumbência recíproca.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente o
pedido formulado na ação monitória, para constituir o título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial na quantia de R$7.023,20, uma vez que a autora ressarciu os
segurados Eliana D. Oliveira de Lima e Marcio Luiz do Prado desse
valor, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da
sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, a autora
arcará com 3/5 e a ré com 2/5 das custas e das despesas processuais.
Considerando a mesma proporção, fica a autora condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação
equitativa, em R$900,00 e a ré ao pagamento de honorários, na
importância de R$600,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR